Tribunal: TJMT
Processo: 1016114-08.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016114-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSANGELA SANTOS DA SILVA - CPF: 409.619.404-25 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. GRAVAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM DO DÉBITO E HISTÓRICO DE FATURAS PAGAS ANTERIORMENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexiste óbice à juntada de documentos em grau recursal quando respeitado o contraditório (manifestação da Recorrida oportunizada por meio das contrarrazões) e ausente a má-fé da parte recorrente.

Da releitura dos autos, verifica-se que o conjunto de provas juntado pelo banco reclamado/recorrente se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais e não foi impugnado em sua totalidade pela Recorrida:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Dentre tais documentos, destaca-se a juntada de gravação telefônica registrando o contato da Reclamante, ora Recorrida, com a central de atendimento do banco reclamado, confirmando seus dados pessoais e questionando acerca do bloqueio de cartão de crédito contratado junto à instituição bancária em questão, o que vai de encontro à alegação inicial de que jamais utilizou os serviços do BANCO ITAUCARD S.A.

Comprovada a legitimidade na inclusão da Reclamante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e a não ocorrência de danos morais no caso vertente, faz-se imperiosa a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinando o cancelamento das restrições impostas ao nome da Reclamante, bem como condenando o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Em argumento recursal, o Recorrente requer preliminarmente a apreciação das provas apresentadas no recurso e a extinção do feito pela necessidade de perícia da gravação, a qual seria inadmissível na esfera dos Juizados Especiais. Não sendo este o entendimento da Turma, no mérito, pugna pela improcedência da ação, com o reconhecimento da legitimidade da cobrança/débito e afastamento das condenações por danos morais determinadas na sentença ou, no mínimo, a redução do
quantum
indenizatório.

A Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões nas quais destaca suposta intenção protelatória do Recorrente, pugnando assim pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular, vez que ausentes quaisquer documentos comprobatórios do vínculo entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
, no tocante a possibilidade de juntada de documentos em grau recursal, insta consignar que no meu entendimento, inexiste óbice quando respeitado o contraditório (manifestação da Recorrida oportunizada por meio das contrarrazões) e ausente a má-fé, ambos requisitos que, a meu ver, estão presentes nos autos.

Nesse sentido, entendo também pela desnecessidade de perícia na gravação telefônica juntada pela instituição bancária, visto que constitui elemento probatório considerado por diversas vezes em decisões destas Turmas Recursais, objetivando o alcance da verdade real no caso
sub oculis
(aqui sendo a demonstração da origem do débito). Além disso, o referido documento não fora alvo de impugnação específica nas contrarrazões, as quais se limitaram a alegar a intenção protelatória do Recorrente pela juntada de
prints
de telas sistêmicas, argumento este que deixo de acolher após a análise do caderno processual.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

2. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada.
4. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.
6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação.
7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.
(N.U 1001475-53.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Pois bem.

Após proceder à análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, cheguei à conclusão de que
a sentença comporta reforma
.

Isso porque, apesar de a Reclamante/Recorrida alegar na inicial que jamais utilizou os serviços do BANCO ITAUCARD S.A., o Recorrente juntou gravação telefônica (id. 178558189) registrando o contato da Sra. Rosangela com a central de atendimento do banco, confirmando seus dados pessoais e questionando acerca do bloqueio de cartão de crédito contratado junto à instituição bancária em questão.

Ademais, fora juntado nos autos telas sistêmicas com os dados cadastrais da parte reclamante, relatório do cartão e controle de atraso no pagamento das parcelas, bem como diversas faturas adimplidas anteriormente, formando um robusto acervo de provas que afasta a hipótese de fraude e se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim sendo, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela Reclamante, o adimplemento das obrigações assumidas.

E, por tal razão, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou condenação do ora Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais supostamente suportados pela parte recorrida.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023